Tribunal: STF
Processo: ARE 1506147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos (eDOC 27):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DE TUTELA C/C DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. 1. DEMANDADO. ESTADO DO PARANÁ. PEDIDO INICIAL DE FORNECIMENTO DE TERAPIA VAC POR PRESSÃO NEGATIVA. PARTE AUTORA PORTADORA DE ÚLCERA CRÔNICA REFRATÁRIA EM MEMBRO INFERIOR, COM RISCO DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO/INFECÇÃO GENERALIZADA E MORTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO TERAPÊUTICO. DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA EM FACE DE DIREITO FUNDAMENTAL. TRATAMENTO MÉDICO, RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 3º DO CPC/15”.



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, 6º; e 196, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser devido o custeio do tratamento pelo Estado, pois a terapia não consta no rol prescrito pelo Programa de Medicamentos Excepcionais a serem fornecidos pelo Estado do Paraná. 



    Argumenta-se que o Poder Público estadual não deve ser obrigado a disponibilizar medicamentos e equipamentos de alto custo à margem de critérios administrativos, afinal, não basta a Constituição garantir o direito à saúde, é de igual modo decisivo que haja instrumentos administrativos que viabilizem o atendimento concreto a ele (...) e que (...), apenas da solidariedade prevista no acórdão, neste caso específico o Estado não tem obrigação alguma porque não está habilitado a fornecer o medicamento solicitado devido ao caráter excepcional do mesmo (eDOC 29).



    Requer-se, assim, que seja afastada a obrigação de o Estado do Paraná custear o tratamento pleiteado, com a imputação da responsabilidade à União. No recurso extraordinário interposto por Dartiva Bandeira Ribeiro, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LXXVIII; 93, IX; e 196, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser viável o sobrestamento do presente processo para aguardar o julgamento do tema 6 da repercussão geral. Argumenta-se que a questão a envolver o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do precedente mencionado (eDOC 49).



    Decisão monocrática considerou inviável a pretensão da recorrente Dartiva Bandeira Ribeiro, ante a irrecorribilidade do ato impugnado, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil em relação ao recurso interposto pelo Estado do Paraná (eDOC68).



    A decisão foi mantida, sob o argumento de que “o pedido inicial da parte recorrida é relativo ao fornecimento de Terapia VAC por Pressão Negativa, o caso em apreço estaria, em tese, desvinculado do Tema 1.234/STF, justificando o retorno do presente recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.”



    É o que cumpre relatar. Decido.



    De plano, consigno que o recurso interposto por Dartiva Bandeira Ribeiro teve seguimento negado, em decisão irrecorrida. Resta pendente de análise, portanto, o recurso interposto pelo Estado do Paraná.



    Esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



     Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)



    Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.



    A partir dos recursos que tem aportado a esta instância extraordinária, sob a perspectiva da competência, é possível afirmar que o precedente resolveu a questão do acesso à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão, na medida em que os entes federados não podem mais se esquivar da permanência no polo passivo da demanda, suportando o ônus da obrigação. Como assentado nos embargos de declaração do ERG 855.178:



    “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Entretanto, resta ainda controversa a questão do direcionamento da obrigação ao ente efetivamente competente, segundo as regras de repartição de competências (critérios constitucionais de descentralização e hierarquização), bem como o ressarcimento do ente que efetivamente custeou o procedimento pleiteado. O referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 



    Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução) podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro.



    Faz-se necessário, portanto, distinguir a prestação do financiamento em matéria de saúde. Exemplificativamente, a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e Bipartite (CIB).



    No caso sub examine, verifico que o acórdão recorrido não diverge da



jurisprudência dessa Corte ao reconhecer a possibilidade de ajuizamento da ação em questão contra o Estado demandado/recorrente, na medida em que a responsabilidade solidária dos entes prevê que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Oportuno colacionar trechos do desenvolvimento da tese da solidariedade enunciados expressamente no referido acórdão, que esclarecem a interpretação do tema:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.



    A discussão no caso concreto centra-se em torno da necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda em razão de a prestação em saúde pleitada judicialmente não estar incorporada ao SUS. De acordo com o recorrente, “neste caso específico o Estado não tem obrigação alguma porque não está habilitado a fornecer o medicamento solicitado devido ao caráter excepcional do mesmo”.



    Constou do acórdão recorrido (eDOC27):



    Entretanto, a recorrente aduz em suas razões recursais em sede de apelação que há tratamento equivalente ao pleiteado nos autos que fora incorporado ao SUS, questão ventilada inclusive nos embargos de declaração opostos (eDOC37), sem, contudo, que o tribunal a quo tenha se manifestado sobre a questão (eDOC39). 



    Com efeito, a incorporação ou não do tratamento pleiteado é questão relevante para direcionar a atuação judicial no caso concreto, inclusive para, nos termos do tema 793 acima transcrito, avaliar a necessidade de a União figurar no polo passivo da demanda e identificar o ente responsável pelo cumprimento da obrigação de acordo com as regras de distribuição de competências previstas no SUS.



    Nos termos do Tema 793, caberá ao juiz, portanto, analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento e, uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao Ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento pelo que efetivamente arcou com o ônus financeiro, se for o caso, nos termos da legislação infraconstitucional incidente e eventuais pactuações locais.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que nova decisão seja proferida em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 793 da sistemática da repercussão geral, especialmente em relação à responsabilidade específica de cada Ente (Estado do Paraná e União) quanto ao fornecimento e financiamento do direito pleiteado, de modo a determinar a inclusão do ente responsável e o direcionamento da obrigação, bem como a compensação financeira ou o ressarcimento entre os entes, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente